Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. CABIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que, na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária em regime de multipropriedade com pedido de restituição da comissão de corretagem, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato formulado entre as parte da cota D401/13; condenar o recorrente ao pagamento do valor R$2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e dois reais), acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação, bem como condená-lo ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das parcelas pagas no decorrer do processo, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação.
3. Argui preliminarmente a incompetência territorial do Juizado Especial, visto que há foro de eleição e por se tratar de ação que envolve direitos reais. Suscita, também, preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente para devolução dos valores dados para pagamento da corretagem, já que o a comissão de corretagem é diretamente enviada aos corretores autônomos e a imobiliária WAM Brasil Negócios Inteligentes LTDA.
4. No mérito, alega, como razões de reforma da sentença, que os recorridos já teriam ingressado com demanda idêntica de no 0750303-93.2019.8.07.0016, que fora julgada pelo 1o Juizado Especial de Brasília. Sustenta que o contrato teria sido formalizado dentro do estabelecimento comercial e, desse modo, não haveria o direito de arrependimento previsto do Código de Defesa do Consumidor. Defende, ainda, que existiam cláusulas expressas neste sentido. Assevera que os recorridos não teriam feito prova de que requereram o cancelamento administrativamente de forma a caracterizar a sua má-fé ao ingressar com a ação, visando o enriquecimento ilícito.
5. Requer o provimento do recurso para julgar a improcedente a restituição dos valores pagos a título de corretagem, e a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 25979525.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia. O foro do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato é competente para julgamento das causas previstas na lei 9.099/95, na forma do artigo 4o, inciso I e III. A ação foi proposta na circunscrição especial judiciária de Brasília. Ainda que haja cláusula de eleição de foro estabelecida na comarca da Caldas Novas-GO, o autor reside na circunscrição judiciária em que foi proposta a ação. Preliminar que se rejeita.
9. Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. A análise das condições da ação se dá com abstração dos fatos expostos no processo. Ao se adentrar no exame das provas e argumentos o provimento é de mérito. As alegações expostas na petição inicial indicam falha na prestação do serviço do recorrente. A análise acerca da responsabilidade civil do réu/recorrente demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita
10. Trata-se de ação de rescisão contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade na qual os recorridos requerem a devolução dos valores pagos, inclusive, a título de comissão de corretagem. Destaco que a presente demanda se refere a unidade D401/13, enquanto as outras demandas descritas no recurso têm por objeto unidades distintas.
11. Entendo que a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, portanto a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, tudo conforme os termos da Súmula 543 STJ.
12. Desse modo, verificada a desistência pelos recorridos, é devidamente cabível a restituição parcial dos valores pagos, admitindo-se retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, considerado suficiente para ressarcir eventuais despesas administrativas e perdas sofridas pelo recorrente. Percentual não impugnado pelos recorridos.
13. Em relação a devolução da comissão de corretagem, entendo que a sentença deve ser mantida em seus termos, pois corroboro do entendimento de que a referida parcela integra o contrato, por ser parte do valor total do negócio, devendo ser igualmente restituída aos recorridos com a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos. Precedentes: (Acórdão 1215920, 07042387020198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Em relação aos juros de mora, concluo que são devidos desde a citação, haja vista se trata de obrigação com origem em relação contratual, conforme a inteligência do artigo 405 do Código Civil. Precedentes desta 1a Turma Recursal: (Acórdão 1341577, 07013091820208070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.